Tribunal: STF
Processo: HC 216462
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO: TRINTA E CINCO RÉUS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2022, por Felipe André Laranjo e Sarah Quinetti Pironi, advogados, em benefício de Arnaldo da Silva Dias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 712.758/RJ, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido mantida a prisão preventiva do paciente em sentença de 11.3.2019, na Ação Penal n.º 0005017-86.2014.8.19.0045. Foi ele processado com mais trinta e cinco corréus, sendo condenado às penas de 29 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 8460 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.



    A condenação do paciente deu-se, nos termos sentenciados, pela prática dos “crimes do (i) artigo 35, caput, c.c. o artigo 40, incisos III, IV, V e VI, da Lei n.° 11.343/06; (ii) artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (prisão de GABRIELLE e SUELLEN); (iii) artigo 33, c.c. o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (apreensão da adolescente MARIANNE); (iv) artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (prisão de MARCELO e JOSÉ BEZERRA); (v) artigo 33, c.c. o artigo 40, incisos III e V, ambos da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (prisão de CAIO); (vi) artigo 33, c.c. o artigo 40, incisos III, V e VI, ambos da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (apreensão da adolescente LUDMILLA); (vii) artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.° 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal (prisão de RICARDO JUNIOR), estando os crimes de tráfico na forma do art. 71, "caput", do Código Penal, tudo nos moldes do art. 69 do Código Penal” (e-doc. 3, fls. 5 – 200; e-doc. 4, fls. 1-200 e e-doc. 5, fls. 1-192).



     



    Interpostos embargos de declaração, foram julgados e rejeitados em 24.4.2019, sendo mantida a sentença em sua integralidade (e-doc. 5, fls. 193-195). Foram as apelações tempestivamente apresentadas pela defesa e pela acusação (https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica#porNumero), tendo sido os autos remetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 11.4.2022, tendo como última movimentação registrada, em 6.7.2022, “Intimação Eletrônica - ADVOGADO DO AUTOR/RÉU Razões”.



    3. Em 8.9.2021, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alegou-se excesso de prazo para “formalização e julgamento das Apelações” interpostas, pleiteando-se o reconhecimento de constrangimento ilegal e a concessão da “liberdade provisória e/ou medidas alternativas diversas da prisão, sendo certo que, caso assim não entenda, deverá ser reconhecido o excesso de prazo, relaxando-se a prisão do paciente”  (e-doc. 5, fl. 200; e-doc 6, fls. 1-29).



    Em 4.10.2021, foi indeferida a liminar (e-doc. 6, fls. 55-57) e denegada a ordem. Tem-se na ementa (e-doc. 6, fls. 76- 78):



    “EMENTA – HABEAS CORPUS. 



    PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADOS PORQUE OCORRIDOS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS OU DE ENSINO, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ENTRE ESTADOS E NA PRESENÇA DE ADOLESCENTE, SENDO OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS VÁRIAS VEZES EM CONTINUIDADE DELITIVA E TUDO EM CONCURSO MATERIAL (I – ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40, III, IV, V E VI, DA LEI N.º 11.343/06; II - ART. 33, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; III - ART. 33, C/C ART. 40, III E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; IV - ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06; V - ART. 33, C/C ART. 40, III E V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; VI - ART. 33, C/C ART. 40, III, V E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06; VII - ART. 33, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06), ÀS PENAS DE 28 ANOS, 06 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 8.220 DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL.



    ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, ALÉM DO EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, DIANTE DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. 



    PRETENSÃO À CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE SE NEGA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DIANTE DA RECENTE CONDENAÇÃO. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODO O PROCESSO, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NA FORMA DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    DECISÃO SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA, NA FORMA DO ART. 387, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NÃO CONFIGURADO. AUTORIDADE IMPETRADA QUE VEM TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO REGULAR TRÂMITE DO FEITO. AÇÃO PENAL COM 35 DENUNCIADOS E 32 CONDENADOS AO FINAL, HAVENDO ENORME CONFLUÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS DE APELAÇÃO E CONTRARRAZÕES. ATRASOS EVIDENCIADOS EXCLUSIVAMENTE PELOS PRÓPRIOS CONDENADOS QUE SÃO IRRELEVANTES COMO EXCESSO DE PRAZO. 



    DEMAIS QUESTÕES RELACIONADAS AO INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO DE MÉRITO QUE DEVEM SER ABORADADAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, VIA ADEQUADA PARA O REEXAME DA CAUSA. 



    MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS, ANTE A GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO PACIENTE, CUJA PENA EM CONCRETO FIXADA É SUPERIOR A 04 ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    DENEGAÇÃO DA ORDEM.“



    4. Em 13.12.2021, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se a alegação de excesso de prazo da custódia provisória, com o objetivo de ver revogada a parte da sentença “que negou o direito de recorrer solto, conceder a liberdade provisória e/ou medidas alternativas diversas da prisão” ao paciente (e-doc. 2, fls. 2-36), cuja liminar foi indeferida pelo relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 6, fls. 87-88).



    Em 2.2.2022, prestadas as devidas informações pelos juízos de primeira e segunda instâncias, foi denegada a ordem pelo relator, em decisão monocrática (e-doc. 8, fls. 1-9). Interposto agravo regimental, foi desprovido, à unanimidade, pelos Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAR A APELAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória foi lastreada em indícios de que, mesmo após a prisão de alguns integrantes da associação criminosa integrada pelo paciente, prosseguiram as atividades ilícitas do grupo, o que denotaria o risco de reiteração delitiva e a contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão. 



    2. As peculiaridades do caso concreto e a elevada reprimenda imposta ao ora agravante na sentença permitem concluir pela ausência de excesso de prazo no processamento do recurso interposto. 



    3. Agravo não provido. 



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam ser “um caso claro de constrangimento ilegal, não só pelos requisitos legais trazidos na presente impetração, mas, também, pela demora do julgamento no juízo de 1º grau, bem como a decisão que entendeu pelo não conhecimento do habeas corpus pelo STJ e negou provimento ao agravo regimental” ( e-doc. 1, fl. 7).



    Alegam que o “encarceramento [é] precário e longínquo, sem [que] nem mesmo tenha sido designada data para eventual julgamento, ou seja, a prisão cautelar não é e nem pode ser pena, de sorte que a circunstância por ser o único constrangimento pelo PACIENTE a ser suportado e talvez consubstanciará prova cabal de que, não tendo sido condenado, o acusado não merecia ser punido” (e-doc. 1, fl. 8). 



    Argumentam que “o v. acórdão do TJRJ, imputa ainda a culpa da demora na pandemia mundial do COVID-19, ou seja, o que, per si só, AFASTA QUE O PACIENTE TENHA DADO AZO AO ATRASO” (e-doc. 1, fl. 9).



    Enfatizam não ter havido conduta protelatória da defesa, afirmando ser “possível verificar que: a) o recorrente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 6 anos; b) decorridos mais de 2 anos e 06 meses desde a publicação da r. sentença ainda não foi designada a sessão para julgamento e c) não há previsão concreta de data para a designação da sessão de julgamento” (e-doc. 1, fls. 10-11). 



    Ressaltam, ainda, estar “configurado o excesso de prazo na formação da culpa, e o consequente constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do PACIENTE, sendo medida de direito e verdade a existência de plausibilidade jurídica nos argumentos ora alçados, em face de que a superveniência de sentença penal condenatória, que mantém a prisão preventiva em remissão aos fundamentos de decreto originário, per si só, motivam de concessão da ordem”. 



    Destacam a decisão do juízo singular, pela qual relaxada a prisão provisória por excesso de prazo, em 2017, antes da condenação, afirmando-se a ausência de motivos e fundamentos para o restabelecimento da prisão preventiva do paciente na sentença condenatória (e-doc. 1, fl. 17-18). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Apontada a ofensa à liberdade do PACIENTE, pois, somente ao final, importará em inaceitável e injusta manutenção da violação ao seu status libertatis, o deferimento da imediata revogação da prisão preventiva em sede liminar, vez que restam ausentes às hipóteses constantes no “art. 312 do CPP”; 



    b) Com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Magna Carta, e nos artigos 647 e seguinte do Código de Processo Penal, requer-se, ao final, seja concedida em definitivo em favor de ARNALDO DA SILVA DIAS, a presente ordem de Habeas Corpus, para o fim de se determinar a revogação da sua prisão preventiva e se for o caso, que a prisão preventiva seja afastada mediante a imposição de uma ou mais medidas diversas da prisão, nos termos do “art. 319 do CPP”. 



    c) Requer-se, por fim, e dada a URGÊNCIA DA MATÉRIA AQUI VERSADA, sejam dispensadas as informações de estilo, na medida em que está impetração vai instruída com todos os documentos necessários à sua prefeita e ampla cognição” (e-doc. 1, fls. 24-25). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. A prisão do paciente está fundamentada em elementos identificados do caso concreto na sentença de primeira instância. O processo é complexo, contando mais de seis mil páginas, cuja tramitação está bem ilustrada em informações prestadas pelo Juízo de origem (e-doc 6, fls. 93-112), remetidos para apreciação dos recursos de apelação em abril de 2022, de acordo com a tramitação constante do sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no qual distribuídos para a Quarta Câmara Criminal, onde estão pendentes da apresentação de razões de recurso pela defesa de recorrentes.



     



    Além de o paciente estar preso atualmente em razão da manutenção fundamentada da prisão preventiva na sentença condenatória em processo a que responde com mais trinta e cinco acusados, há outras condenações, tendo sido ele pronunciado em processo da competência do tribunal do júri, com extensa ficha de antecedentes criminais (e-docs. 2, fls.189-200; e 3, fl. 1-4). Ademais, a pena imposta ao paciente é superior a vinte anos.



    A prisão preventiva, revogada em 20.01.2017 e restabelecida em julgamento unânime datado de 25.9.2018, em Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público (e-doc. 2, fls. 174), foi mantida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ na sentença condenatória proferida na Ação Penal n.º 0005017-86.2014.8.19.0045 (e-docs. 3, fls 5-200; 4, fls. 1-200; e 5, fls. 1-195), com os seguintes fundamentos:



    “ (...) Prisões preventivas: 



    Revogo a prisão preventiva dos réus Gabrielle Nogueira, Suellen Rodrigues e José Bezerra, tendo em vista a extinção do processo sem resolução de mérito. Expeça-se alvará de soltura. Mantenho a prisão preventiva dos réus condenados porque os requisitos cautelares foram confirmados em sentença, destacando-se a gravidade concreta da infração penal, com inúmeras circunstâncias desfavoráveis, o que coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. A ré Marcia Helena, cuja prisão foi revogada no curso do processo, deve permanecer em liberdade, não havendo fato novo que autorize a prisão preventiva. O réu Leandro Santos também deve continuar em liberdade, porquanto foi absolvido. 



    Quanto ao paciente, o juízo de primeiro grau ressaltou:



    “1 - ARNALDO DA SILVA DIAS, vulgo NALDINHO e MATHEUS: O acusado Arnaldo é conhecido também pelos vulgos Naldinho e Matheus, conforme se verifica nos diversos Relatórios de Análise e Interceptação, sendo o líder da facção criminosa Comando Vermelho na região, juntamente com o acusado Raphael dos Santos Neves, vulgo Tio Dez e Lucas, os quais, na condição de únicos membros do Conselho do Comando Vermelho na região Sul Fluminense e mesmo encarcerados, controlavam as atividades criminosas da associação, inclusive com ordens de morte, havendo, aliás, uma circular normativa destinada a todos os integrantes da região, que se encontra as fls. 13/15 do apenso ao inquérito policial nº 0191/2013 em apenso. Para ilustrar, menciono algumas passagens dos depoimentos dos policiais federais responsáveis pelas investigações, notadamente as interceptações telefônicas: Policial Federal Sergio Gomes Vieira: "No caso do Comando Vermelho, nós conseguimos identificar dois grandes líderes aqui da região Sul Fluminense, que é o ARNALDO, vulgo NALDINHO, e o RAPHAEL, vulgo TIO DEZ. Nessa investigação, além desses apelidos, o NALDINHO utilizava o codinome MATEUS, e o RAPHAEL TIO DEZ, LUCAS. De acordo com as próprias palavras do RAPHAEL TIO DEZ a divisão era bem explícita ali entre os dois, 50% do domínio do tráfico era do NALDINHO e 50% do RAPHAEL. O NALDINHO cuidava da parte de compra e venda ali dos pontos de drogas e o RAPHAEL cuidava da segurança da quadrilha." "... como foram interceptados vários áudios, chegou a um ponto de haverem praticamente quatro mil e quinhentos registros por dia, de ligações do NALDINHO, do TIO DEZ de dentro da cadeia, ali nós víamos que o NALDINHO a todo momento quando ele conversava com os comparsas dele, com os subordinados dele, eles diziam que ali na região Sul Fluminense era um Conselho que mandava. E ele e o RAPHAEL TIO DEZ faziam parte desse Conselho. Então não seria vendido nenhuma droga entorpecente na região que não fossem deles, que não passar pelo crivo deles. Não tinha como ser vendida de forma autônoma, inclusive a venda como eles diziam ''clandestina'', como a quadrilha chamava, era punida primeiramente com ''madeirada'' que eles diziam, não era a morte, pegava a pessoa e batia. E se não resolvesse, aí sim eles mandavam executar essa pessoa." "Essas ordens todas que vinham desse primeiro escalão de NALDINHO e TIO DEZ vinham do presídio, porque o NALDINHO e o TIO DEZ estavam encarcerados, então eles se comunicavam através de outros meios, inclusive através de mensagens de outros telefones que também não foi possível pegar." "Nós pegamos e identificamos ali o NALDINHO e o RAPHAEL TIO DEZ como membros do conselho do COMANDO VERMELHO do Estado do Rio de Janeiro e como responsáveis pela região Sul Fluminense. Esse Conselho do COMANDO VERMELHO como integrantes do Comando Rio de Janeiro mesmo, como eles fazendo parte. Então eles como gerentes da região Sul Fluminense podemos pegar o NALDINHO e o RAPHAEL TIO DEZ no mesmo nível de gerência, como nas próprias palavras do TIO DEZ em um dos diálogos com um dos integrantes da quadrilha, o LEO RUSSO ele mesmo explicou essa divisão que existia entre ele (TIO DEZ) e o NALDINHO. Então eles (NALDINHO e TIO DEZ) no mesmo nível.



    (…)



    Nesse contexto de intensa criminalidade e tráfico de drogas, Naldinho realizou vários contatos telefônicos, além de mensagens escritas, especialmente com os denunciados Raphael "Tio Dez", Marcelo, Juninho, Dentão, Juninho Matias, Nega, Tiago, Leo Russo, Marcio Soldado, Marcola, Rafael Papel, Diego, Valter "Baby", dentre outros. Em seu interrogatório, o acusado Arnaldo negou os fatos, o que se mostra compreensível, porquanto no exercício do direito de autodefesa, mas que não encontra qualquer respaldo no seguro, coerente, robusto e harmônico conjunto probatório. No que concerne ao acusado, para melhor evidenciar suas condutas, a testemunha policial federal Paulo Sérgio Oliveira de Amorim referiu, em síntese, que: "No início das investigações a gente verificou que tinha uma pessoa que era o chefe e tinham outros que eram uma quadrilha. O ARNALDO, que chamam de NALDINHO, e os outros. Não me recordo dos nomes, mas estão nos autos. Quando começou a operação foi possível verificar que o ARNALDO chefiava essa organização criminosa e ele fazia contato com outros integrantes. Acho que MARCELO era um, os outros só olhando ali. Eles se dividiam em vários locais de venda, e principalmente aqui em Resende. Também juntavam dinheiro. A facção criminosa deles é o Comando Vermelho. Tinha armamento, porque eles tinham pessoas que ''inferiam'' com eles, então eles se defendiam. A gente ouvia que possuíam armamento, mas eu não participei exatamente das apreensões. Nas escutas tinham armas sim, revólver, tudo isso aí. 



    (…)



    A título de exemplo, os acusados Arnaldo, vulgo Naldinho, e Raphael, vulgo Tio Dez, exerciam a liderança da associação encarcerados, mediante ligações telefônicas e mensagens escritas, inclusive enviando circular normativa dirigida a todos os integrantes da região (fls. 13/15 do apenso ao inquérito policial nº 0191/2013 em apenso), conforme exposto alhures. Para reforçar, seguem algumas passagens dos depoimentos dos policiais federais sobre o tema: Policial Federal Paulo Sergio Oliveira de Amorim: "O ARNALDO estava preso e de dentro da prisão ele fazia contato com os demais integrantes pelo telefone, faziam essa informação um do outro. E ele sempre era o chefe. Percebia que de dentro do presídio ele chefiava a organização. A organização era dele, os postos de venda eram dele. E tudo que fosse fazer, tinha que fazer uma espécie de um documento que tinha uma ordem que partia dele." "(- O senhor se recorda de ter tido acesso a mensagens escritas, além da interceptação telefônica, que saiam do presídio, do NALDINHO para os demais integrantes?) - Nós participamos. Nós tivemos sim mensagens que eles mandam por telefone. Elas falavam de drogas, mas agora não dá para lembrar de tudo. Falavam de dinheiro que algumas pessoas entregavam, caixinha que eles tinham." Policial Federal Sergio Gomes Vieira: "... como foram interceptados vários áudios, chegou a um ponto de haverem praticamente quatro mil e quinhentos registros por dia, de ligações do NALDINHO, do TIO DEZ de dentro da cadeia, ali nós víamos que o NALDINHO a todo momento quando ele conversava com os comparsas dele, com os subordinados dele, eles diziam que ali na região Sul Fluminense era um Conselho que mandava. E ele e o RAPHAEL TIO DEZ faziam parte desse Conselho." "Essas ordens todas que vinham desse primeiro escalão de NALDINHO e TIO DEZ vinham do presídio, porque o NALDINHO e o TIO DEZ estavam encarcerados, então eles se comunicavam através de outros meios, inclusive através de mensagens de outros telefones que também não foi possível pegar." Policial Federal Luciano Moraes Cruz: "...era muito claro o comando do NALDINHO e do TIO DEZ, mesmo estando presos né, eles tinham seus representantes soltos e repassavam as suas determinações, e aqueles por seguinte iam repassando aos demais subordinados. Era muito claro a hierarquia dentro daquele grupo, funcionando com uma estrutura de organização criminosa mesmo".



    Ao fazer a dosimetria das penas impostas, o magistrado de primeiro grau afirmou em relação ao paciente: 



    “1- ARNALDO DA SILVA DIAS, vulgo NALDINHO ou MATHEUS: 



    1.1. CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS 1ª Fase (circunstâncias judiciais): Art. 42 da Lei 11.343/2006: Ficou demonstrado que a associação trabalhava com substâncias de naturezas diversificadas (cocaína, inclusive na forma de crack, e maconha) e em expressiva quantidade, sendo apreendidas durante as investigações mais de 17 Kg de cocaína e de 29 Kg de maconha. Ausente demonstração da personalidade e da conduta social do agente, ressaltando que eventuais "inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada" (STJ, HC 81866/DF e Súm. 444). Art. 59 do Código Penal: Culpabilidade exacerbada porque a associação possuía uma verdadeira refinaria/laboratório do tráfico de drogas, onde foram apreendidos inúmeros petrechos, como dois baldes plásticos, 1 medidor plástico de 500 ml, 1 bacia plástica, 4 rolos de fita adesiva usados, 4 aparelhos liquidificadores, 3 bacias plásticas, 2 peneiras, 4 baldes plásticos, 1 rolo de sacos plásticos, 3 balanças, 1 prensa hidráulica com capacidade de 30 toneladas, um dispositivo para molde e cinco chapas de aço utilizadas como moldes para prensagem e uma faca de aço, com cabo de material sintético branco, 560 ml de acetona, 540 ml de éter etílico, 1 L de ácido clorídrico, 950 ml de ácido sulfúrico, 3,5 L de solvente organoclorado, 730 ml de álcool etílico, 185 kg de lidocaína, 980 g de lidocaína com acetaminofeno, 830 g de acetaminofeno com cafeína, 1 kg de pó de natureza orgânica e 10 frascos de vidro de cafeína, sendo o éter etílico, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico integram a Lista D2 - Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou psicotrópicos (laudos periciais as fls. 4436/4438, 4442, e 4443/4445), o que demonstra acentuada estrutura organizacional e profissionalismo, notável ousadia e audácia criminosas, exigindo maior reprovabilidade. Maus antecedentes as fls. 5182, mas que não podem ser valorados nesta fase porque também configuram reincidência, sob pena de "bis in idem". Motivos normais ao tipo penal. Circunstâncias do crime que devem ser valoradas negativamente porque a associação possuía um "modus operandi" extremamente controlador, intimidatório, ameaçador e violento, inclusive com previsão de castigos corporais (agressões físicas - madeiradas) e penas de morte, conforme se depreende da circular normativa destinada a todos os integrantes da região, que se encontra as fls. 13/15 do apenso ao inquérito policial nº 0191/2013 em apenso. Consequências que devem ser valoradas negativamente porque o "modus operandi" violento da associação resultou no efetivo homicídio de Carlos Alberto Moreira, vulgo "Russo", consoante registro de ocorrência e outras peças as fls. 949/964 dos autos de interceptação telefônica nº 0008768-18.2013.8.19.0045, em apenso). Não se valora o comportamento da vítima. Presentes 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme acima detalhado e fundamentado. A circunstância preponderante (natureza e quantidade das drogas) deve ser aplicada no percentual de 1/2 e as demais, conjuntamente, na fração também de 1/2, observada a regra da incidência isolada. Assim, fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 1200 dias-multa. 



    2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes): Ausentes circunstâncias atenuantes, sendo incabível a atenuante inominada da coculpabilidade (STJ, HC 187132/MG, 172505/MG, 116972/MS), até porque não demonstrada no caso concreto. Presentes duas circunstâncias agravantes, sendo a reincidência constante na anotação de fls. 5178, esclarecida as fls. 5182, e também a descrita no art. 62, I, do Código Penal, porque o acusado, juntamente com Raphael, vulgo Tio Dez, figura como líder da facção criminosa Comando Vermelho na região, conforme amplamente demonstrado na fundamentação da sentença. A reincidência deve ser valorada em 1/5 porquanto envolve justamente o crime de tráfico de drogas, ao passo que a outra em 1/6, observada a regra da incidência isolada. Doso a pena em 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 1200 dias-multa. 



    3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena): Ausentes causas de diminuição. Presente a causa de aumento prevista no art. 40, III, IV, V e VI, da Lei 11.343/2006, no percentual de 1/2, consoante amplamente demonstrado na fundamentação da sentença. Torno definitiva a pena em 12 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 1800 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo diante da ausência de informações sobre a condição econômica do acusado (art. 43, Lei 11.343/2006). 



    1.2. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DECORRÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRENTE DOS ACUSADOS MARCELO E JOSE BEZERRA 



    1ª Fase (circunstâncias judiciais): Art. 42 da Lei 11.343/2006: Substâncias de naturezas diversificadas e em expressiva quantidade, sendo apreendidas 10,480 kg de maconha e 8,390 kg de cocaína (laudo de exame de entorpecente as fls. 4435). Ausente demonstração da personalidade e da conduta social do agente, ressaltando que eventuais "inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem maus antecedentes, má conduta social nem personalidade desajustada" (STJ, HC 81866/DF e Súm. 444). Art. 59 do Código Penal: Culpabilidade exacerbada porque no local funcionava uma verdadeira refinaria/laboratório do tráfico de drogas, onde foram apreendidos inúmeros petrechos, como dois baldes plásticos, 1 medidor plástico de 500 ml, 1 bacia plástica, 4 rolos de fita adesiva usados, 4 aparelhos liquidificadores, 3 bacias plásticas, 2 peneiras, 4 baldes plásticos, 1 rolo de sacos plásticos, 3 balanças, 1 prensa hidráulica com capacidade de 30 toneladas, um dispositivo para molde e cinco chapas de aço utilizadas como moldes para prensagem e uma faca de aço, com cabo de material sintético branco, 560 ml de acetona, 540 ml de éter etílico, 1 L de ácido clorídrico, 950 ml de ácido sulfúrico, 3,5 L de solvente organoclorado, 730 ml de álcool etílico, 185 kg de lidocaína, 980 g de lidocaína com acetaminofeno, 830 g de acetaminofeno com cafeína, 1 kg de pó de natureza orgânica e 10 frascos de vidro de cafeína, sendo o éter etílico, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico integram a Lista D2 - Lista de Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou psicotrópicos (laudos periciais as fls. 4436/4438, 4442, e 4443/4445), o que demonstra acentuada estrutura organizacional e profissionalismo, notável ousadia e audácia criminosas, exigindo maior reprovabilidade. Maus antecedentes as fls. 5182, mas que não podem ser valorados nesta fase porque também configuram reincidência, sob pena de "bis in idem". Motivos, circunstâncias e consequências normais ao tipo penal. Não se valora o comportamento da vítima. Presentes 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme acima detalhado e fundamentado. A circunstância preponderante (natureza e quantidade das drogas) deve ser aplicada no percentual de 1/3 e a outra na fração de 1/4, observada a regra da incidência isolada. Assim, fixo a pena base em 7 anos e 11 meses de reclusão e 790 dias-multa. 



    2ª Fase (circunstâncias atenuantes e agravantes): Ausentes circunstâncias atenuantes, sendo incabível a atenuante inominada da coculpabilidade (STJ, HC 187132/MG, 172505/MG, 116972/MS), até porque não demonstrada no caso concreto. Presentes duas circunstâncias agravantes, sendo a reincidência constante na anotação de fls. 5178, esclarecida as fls. 5182, e também a descrita no art. 62, I, do Código Penal, porque o acusado, juntamente com Raphael, vulgo Tio Dez, figura como líder da facção criminosa Comando Vermelho na região, conforme amplamente demonstrado na fundamentação da sentença. A reincidência deve ser valorada em 1/5 porquanto envolve justamente o crime de tráfico de drogas (específica), ao passo que a outra em 1/6, observada a regra da incidência isolada. Doso a pena em 10 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão e 1070 dias-multa. 



    3ª Fase (causas de diminuição e de aumento de pena): Ausentes causas de diminuição e de aumento, consoante exposto na fundamentação da sentença. Torno definitiva a pena em 10 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão e 1070 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo diante da ausência de informações sobre a condição econômica do acusado (art. 43, Lei 11.343/2006).



    CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 71, "caput", do CP): 



    O acusado praticou 6 crimes de tráfico de drogas, em continuidade, conforme fundamentado alhures, sendo esse acima o que merece pena mais grave, razão pela qual, considerando a quantidade de delitos, se aplica o percentual de 1/2 sobre a pena, o que resulta em 16 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão e 6420 dias-multa (art. 72 do CP) no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. PENA TOTAL: Aplica-se a regra o concurso material (art. 69 do CP) entre o crime de associação ao tráfico e os crimes de tráfico de drogas em continuidade delitiva, o que resulta em 28 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 8220 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Regime de pena: O art. 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, que prevê o regime inicial fechado, é inconstitucional por ofensa o princípio da individualização da pena (STF, HC 111840/ES, Pleno, 27.06.2012), devendo ser aplicada a